Tribunal: STF
Processo: HC 85260
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-02-15
Data de publicação: 2005-02-15

Ementa:
EMENTA: Pronúncia: nulidade por excesso de "eloqüência acusatória".
1. É inadmissível, conforme a jurisprudência consolidada do
STF, a pronúncia cuja fundamentação extrapola a demonstração da
concorrência dos seus pressupostos legais (CPrPen, art. 408) e
assume, com afirmações apodíticas e minudência no cotejo analítico
da prova, a versão acusatória ou rejeita peremptoriamente a da
defesa (v.g., HC 68.606, 18/06/91, Celso, RTJ 136/1215; HC 69.133,
24/03/92, Celso, RTJ 140/917; HC 73.126, 27/02/96, Sanches, DJ
17/05/96; RHC 77.044, 26/05/98, Pertence, DJ 07/08/98).
2. O que
reclama prova, no juízo da pronúncia, é a existência do crime; não,
a autoria, para a qual basta a concorrência de indícios, que,
portanto, o juiz deve cingir-se a indicar.
3. No caso, as
expressões utilizadas pelo órgão prolator do acórdão confirmatório
da sentença de pronúncia, no que concerne à autoria dos delitos, não
 se revelam compatíveis com a dupla exigência de sobriedade e de
comedimento a que os magistrados e Tribunais, sob pena de ilegítima
influência sobre o ânimo dos jurados, devem submeter-se quando
praticam o ato culminante do judicium accusationis (RT 522/361).